Tribunal: STF
Processo: RE 108365
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
ALÇADA. RECURSO PARA O C. TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. DISCUSSÃO SOBRE TEMA CONSTITUCIONAL. ÓBICE DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ART. 4. DA LEI N.6825-80: INEXISTÊNCIA. VERSANDO A APELAÇÃO MATÉRIA CONSTITUCIONAL, NÃO CABE FIQUE INTERCEPTADO O RECURSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, SEM QUE SEJA
POSSIBILITADO O EXAME DE TEMA DAQUELA QUESTÃO POR APLICAÇÃO DE ÓBICE DECORRENTE DO ART. 4. DA LEI 6825-80. AS ALTAS FUNÇÕES DO EG. TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HÃO DE SER PRESERVADAS. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA QUE O C. TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, AFASTADO O ÓBICE, PROSSIGA NO JULGAMENTO DO RECURSO.